Tribunal: TJPA
Processo: 0001835-26.2015.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001835-26.2015.8.14.0133

APELANTE: LUIZ ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação aos danos morais, firmando entendimento pela sua configuração e de que o atraso na entrega do imóvel ultrapassava um mero dissabor.

3-Por fim, deixo de aplicar multa nos termos do art. 1.026, §2º, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e ora embargado
LUIZ ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

KDIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 8297668), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 12999411)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – VALOR FIXADO QUE OBSERVA OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-No tocante aos danos morais, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores.

2-Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pelo autor, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a ré ser responsabilizada pelos danos morais causados. Na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

3-Assim, sopesando o transtorno suportado pelo autor, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, observa-se que o montante fixado, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise.

4-
No que se refere ao termo inicial para incidência dos
juros
moratórios, nota-se que a sentença recorrida estabeleceu sua aplicação a partir da citação.
Nesse sentido, não merece reparos a decisum, isso porque a relação em apreço tem nítido caráter contratual.

5-Em relação aos honorários sucumbenciais, merece a sentença ora vergastada parcial reforma tão somente para que os honorários fixados recaiam sobre o valor da condenação, nos termos da ordem disposta no art. 85, §2º do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que os honorários sucumbenciais arbitrados recaiam sobre o valor da condenação, nos termos da ordem descrita no art. 85, §2º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.
”

Alega o embargante que o v. acórdão restou omisso em relação ao atual posicionamento dos Tribunais Pátrios, segundo o qual entendem pela não configuração de danos morais em caso de atraso na entrega do imóvel.

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o vício apontado.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 13230365), o embargado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do julgado, bem como pela aplicação de multa, considerando o manejo de embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive em relação aos danos morais, firmando entendimento pela sua configuração e de que o atraso na entrega do imóvel ultrapassava um mero dissabor.

Salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar multa nos termos do art. 1.026, §2º, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023